Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual o recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção. Em seu recurso, alega a desnecessidade de recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.
2. Preliminarmente, a agravada defende que a reiteração do pedido de concessão de gratuidade de justiça, após indeferimento do benefício pela Juíza Relatora, acarretaria na preclusão consumativa, o que inviabilizaria a interposição do presente agravo interno. Todavia, a preliminar deve ser rejeitada, porquanto o simples pedido de reconsideração não prejudica a interposição posterior de agravo interno, desde que observado o prazo de sua interposição. No caso, o agravo interno foi interposto dentro do prazo de 15 dias, devendo, portanto, ser conhecido o recurso. Preliminar rejeitada.
3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, que determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. No caso, além de advogado, a parte possui dois vínculos jurídicos com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo rendimentos acima de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) no ano de 2022, conforme comprova o seu imposto de renda (ID 48626386). Ainda, em petição avulsa juntada após decisão proferida pela relatora, o agravante comprova o recebimento de salário líquido no importe de R$ 7.382,91 (sete mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), o que supera a importância de cinco salários mínimos. Assim, não tendo a parte se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, correta a decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo.
5. Dessa forma, ante a ausência do pagamento do preparo no prazo concedido, o recurso é deserto.
6. Deixo de analisar os argumentos trazidos em contrarrazões no tocante à incompetência territorial, valor da causa e litigância de má-fé, porquanto desvinculados do objeto do agravo interno interposto.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.